Tribunal: TJSP
Processo: 3000002-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
res, examinando expressamente os tópicos indicados pela embargante. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Má avaliação de provas ou inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3000002-79.2024.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, examinando expressamente os tópicos indicados pela embargante. Omissão inexistente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, examinando expressamente os tópicos indicados pela embargante. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Má avaliação de provas ou inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. EMBARGOS REJEITADOS.